Tribunal: TJBA
Processo: 0010451-14.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010451-14.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE ESTIVAS J SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração interpostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu cumprimento de sentença com base na satisfação da obrigação, reconhecendo a ocorrência de preclusão em razão da conduta processual da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão que reconheceu a preclusão lógica decorrente do levantamento integral de valores depositados sem qualquer ressalva ou impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4 - Inexiste qualquer vício no acórdão embargado, que analisou detalhadamente a questão da preclusão lógica decorrente do levantamento de valores depositados sem ressalvas, fundamentando adequadamente que tal conduta caracteriza aceitação tácita da satisfação integral da obrigação.

5 - O acórdão concluiu, de maneira expressa e fundamentada, que a parte embargante levantou integralmente os valores depositados sem qualquer impugnação ou ressalva, caracterizando comportamento logicamente incompatível com posterior alegação de existência de saldo remanescente.

6 - A discordância da embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para acolhimento dos embargos de declaração, evidenciando-se o intuito de reexame da matéria, inviável pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 924, II, e 526, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP; STJ, AgInt no AREsp 2043112 SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0010451-14.2009.8.05.0080
, em que figura como embargante
COMERCIAL DE ESTIVAS J SANTOS LTDA
e como embargado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04